Tribunal: TJBA
Processo: 8049215-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049215-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE OLIVEIRA DO VALO

Advogado(s)
:
JOAQUIM DANTAS GUERRA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação pelo rito comum. Empréstimo consignado impugnado. Pedido de prova pericial não apreciado neste momento processual. Juiz destinatário da prova (CPC, art. 370). Ônus probatório (CPC, arts. 434 e 373). Expedição de ofício ao banco para esclarecimentos prévios. Inexistência de cerceamento de defesa. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial de Condeúba/BA, nos autos da ação nº 8000123-37.2023.8.05.0066, que não apreciou, por ora, o pedido de prova pericial em demanda sobre suposto contrato de empréstimo consignado refutado pela autora, determinando previamente a expedição de ofício à instituição bancária para informar a titularidade da conta de destino do crédito;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação imediata do pedido de perícia configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se, à luz do art. 370 do CPC, o magistrado pode ordenar a colheita de informações prévias (ofício bancário) e postergar a decisão sobre a perícia conforme a necessidade da instrução;

III. Razões de decidir

3. O art. 434 do CPC impõe às partes o dever de instruir a inicial e a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, e o art. 373 distribui o ônus probatório entre autor (fato constitutivo) e réu (fato impeditivo, modificativo ou extintivo);

4. O magistrado é o destinatário da prova (CPC, art. 370), podendo determinar de ofício as provas necessárias e indeferir diligências inúteis ou protelatórias, apreciando a pertinência da perícia no momento oportuno;

5. A decisão que requisita, antes, informações bancárias sobre a titularidade da conta beneficiária do crédito é medida adequada para elucidar a controvérsia, não configurando cerceamento de defesa;

6. A jurisprudência local reconhece a legitimidade do indeferimento ou postergação de prova quando o acervo se mostra suficiente ou quando a diligência se revela desnecessária, à luz do livre convencimento motivado (TJ-BA, AI nº 800006776-2020.8.05.9000; APL nº 0557894-97.2016.8.05.0001; APL nº 0514692-70.2016.8.05.0001);

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8049215-17.2025.8.05.0000,
em que é agravante

MARIA DE OLIVEIRA DO VALO
e

agravado
BANCO DAYCOVAL S/A

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.